Tribunal: TJMT
Processo: 1014678-49.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014678-49.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Citação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WILSON LUIZ DARIENZO QUINTEIRO - CPF: 793.430.669-53 (ADVOGADO), ANGELA FABIANE ALMENDRA MEGER - CPF: 019.894.129-39 (EMBARGANTE), CARLOS LUCIO ANTUNES - CPF: 320.971.746-04 (EMBARGADO), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), APARECIDO TERNOVOI DE MORAES - CPF: 103.413.661-53 (ADVOGADO), MEGER-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 00.707.355/0004-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO ALMENDRA MEGER - CPF: 763.488.659-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. embargos de declaração em agravo de instrumento. despejo c/c cobrança de encargos locatícios em fase de cumprimento de sentença. alegação de omissão e contradição. citação por edital. desconsideração da personalidade jurídica. exceção de pré-executividade. multa por litigância de má-fé. questão não analisada. afastamento da multa. ausência de caráter protelatório. omissão sanada. embargos parcialmente acolhidos.

i. caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, na qual foram suscitadas nulidade da citação por edital, nulidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, excesso de execução e inaplicabilidade de multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto ao esgotamento das diligências para citação por edital; (ii) omissão quanto à instauração e regularidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (iii) omissão ou contradição quanto à possibilidade de discutir excesso de execução por exceção de pré-executividade; e (iv) omissão quanto à inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as teses relativas à citação por edital, à desconsideração da personalidade jurídica e à exceção de pré-executividade, afastando a alegada omissão ou contradição.

4. Verificou-se, contudo, omissão quanto à multa por litigância de má-fé, a qual havia sido mantida de forma implícita. Acolhe-se o ponto, afastando-se a penalidade, por não se tratar de hipótese de embargos manifestamente protelatórios.

5. As demais alegações traduzem mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, sendo incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos parcialmente, apenas para sanar a omissão e afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo-se os demais termos do acórdão embargado.

Tese de julgamento
: “1. O acórdão que enfrenta de modo suficiente as teses recursais não incorre em omissão, contradição ou obscuridade. 2. A multa por litigância de má-fé somente é aplicável em hipóteses excepcionais de embargos manifestamente protelatórios, o que não se verificou no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.026, § 2º, 133 a 137, 256, § 3º, 344; CC/2002, art. 50.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ANGELA FABIANE ALMENDRA MEGER contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, mantendo inalterada a r. decisão proferida nos autos da ação de Despejo c/c Cobrança de Encargos Locatícios nº 0006852-08.1998.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela recorrente, na qual foram suscitadas as teses de nulidade da citação por edital, nulidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e excesso de execução.

A embargante fundamenta os aclaratórios em suposta omissão e contradição (CPC, art. 1.022, I, II), notadamente à ausência de esgotamento das diligências para a citação por edital; à ausência de requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica; à possibilidade de discussão de excesso de execução por meio de exceção de pré-executividade; e à inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé.

Quanto à citação por edital, a embargante sustenta que não houve esgotamento real e efetivo das tentativas de localização, pois, não foram realizadas consultas a sistemas como RENAJUD e SIEL, expedição de ofícios a concessionárias de serviços públicos, tentativa de citação em endereços constantes de outros processos, ou pesquisa junto a órgãos de classe e registros comerciais.

No tocante à desconsideração da personalidade jurídica, argumenta que não houve instauração de incidente processual autônomo com observância integral do devido processo legal, em afronta ao procedimento previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, bem como não foram comprovados o desvio de finalidade ou confusão patrimonial, previstos no art. 50 do Código Civil.

Sobre o excesso de execução, a embargante defende ser plenamente possível sua discussão por meio de exceção de pré-executividade, desde que a aferição do excesso não demande dilação probatória, alegando que no caso concreto os valores podem ser apurados por simples cálculo aritmético.

Afirma que o acórdão também deixou de se manifestar quanto à ausência de fundamentos para a aplicação da multa por litigância de má-fé, considerando que a parte apenas exerceu regularmente o seu direito de defesa, amparado pelos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com atribuição de efeito modificativo para reformar a decisão, reconhecendo as nulidades apontadas, invalidando a desconsideração da personalidade jurídica e admitindo a exceção de pré-executividade para análise do excesso de execução (cf. Id. nº 306227881).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos aclaratórios (cf. Id. nº 307183897).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC, conforme Id. nº 304476351.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, a embargante alega que o acórdão contém omissões e contradições que precisam ser sanadas, especificamente quanto à ausência de esgotamento das diligências para a citação por edital; à ausência de requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica; à possibilidade de discussão de excesso de execução por meio de exceção de pré-executividade; e à inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé.

Contudo, a análise do acórdão embargado demonstra que não há qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto a primeira tese recursal de inexistência de esgotamento das diligências necessárias para sua localização antes da decretação da citação por edital, conforme exige o art. 256, § 3º, do CPC, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à validade da citação por edital, consignando que:

"Ocorre que conforme se extrai dos elementos constantes dos autos de origem, a tentativa de citação pessoal da Agravante revelou-se infrutífera, tendo sido promovidas diligências junto a sistemas oficiais de busca de dados como o INFOJUD e outras bases cadastrais pessoal (cf. doc. Id. n. 89965568 dos autos de origem), sem êxito na localização da parte.

Apenas após a frustração dessas providências foi autorizada a citação por edital, nos termos do artigo 256 do CPC."

Como se vê, o acórdão foi claro ao afirmar que foram realizadas consultas a sistemas oficiais, como o INFOJUD, além de outras bases cadastrais, o que, segundo o entendimento adotado, mostrou-se suficiente para legitimar a citação por edital, nos termos do art. 256 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendido que não é necessário o esgotamento de todas as diligências possíveis para a localização do réu, bastando que sejam realizadas diligências razoáveis.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES DE CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, "tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor" (AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe de 13/12/2018).

2. No caso, foram tomadas as providências para a localização da parte ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar a citação. (...). Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização dos executados, fato que viabiliza a citação por edital.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ – Quarta Turma - relator Ministro Raul Araújo - AgInt no AREsp n. 2.346.594/MG, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

Ademais, o acórdão também abordou a questão da ciência da embargante sobre a tramitação do feito, considerando sua condição de sócia da empresa executada, o que afastaria a alegação de nulidade da citação:

"
Além disso, é um tanto quanto ínócua a tese invocada pela Agravante de completo desconhecimento da ação que tramita também contra si, pois, na condição de sócia da empresa executada (Meger Construtora e Incorporadora Ltda.), detinha conhecimento da tramitação do feito, não podendo alegar desconhecimento para arguir a nulidade da citação somente após o resultado desfavorável."

A embargante também alega que o acórdão deixou de apreciar adequadamente a alegação de que não houve instauração de incidente processual autônomo para análise da desconsideração da personalidade jurídica, em afronta ao procedimento previsto nos arts. 133 a 137 do CPC.

Contudo, também nesse ponto não se verifica a omissão apontada, pois, o acórdão embargado abordou expressamente a questão da regularidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, consignando que:

"Conforme registrado na decisão impugnada, o incidente foi regularmente instaurado no bojo da própria execução, com observância do procedimento previsto no art. 133 do CPC. A agravante foi citada por edital e permaneceu revel, fato que atrai a aplicação da presunção de veracidade quanto às alegações da parte exequente, conforme dispõe o artigo 344 do mesmo diploma legal."

O acórdão foi claro ao afirmar que o incidente foi regularmente instaurado nos próprios autos da execução, o que é permitido pelo art. 133 do CPC, que não exige necessariamente a formação de autos apartados, mas sim a observância do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, o acórdão também abordou a questão da revelia da embargante e seus efeitos, bem como a legitimidade da desconsideração da personalidade jurídica diante da inexistência de bens da empresa originariamente executada:

"A inércia da parte agravante, mesmo diante de sua citação válida, impede que venha em momento posterior arguir suposta nulidade fundada em ausência de contraditório que ela mesma obstou por sua omissão voluntária”.

Ademais, quanto ao mérito da desconsideração, observa-se que a medida foi embasada na inexistência de bens da empresa originariamente executada, sendo legítima a tentativa de satisfação do crédito mediante responsabilização da sócia, notadamente diante da comprovação de confusão patrimonial e dissolução irregular da pessoa jurídica, conforme restou evidenciado na decisão recorrida."

Portanto, não há omissão a ser sanada também nesse ponto, pois o acórdão enfrentou adequadamente a questão da regularidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, apresentando fundamentação suficiente para embasar a conclusão alcançada.

No que se refere a alegada omissão quanto à possibilidade de discussão de excesso de execução por meio de exceção de pré-executividade, o acórdão abordou expressamente a questão da possibilidade de discussão de excesso de execução por meio de exceção de pré-executividade, consignando que:

"Por fim, a agravante sustenta que o valor exigido na execução estaria majorado indevidamente, razão pela qual haveria excesso de execução. No entanto, a exceção de pré-executividade não constitui meio processual adequado para discutir excesso de execução que demande análise probatória complexa, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Somente é cabível o exame da matéria em sede de exceção de pré-executividade quando o excesso for manifesto e aferível de plano, o que não se configura no caso em apreço. A agravante limitou-se a apresentar planilha com valores que entende devidos, sem apontar objetivamente qualquer erro de cálculo da parte exequente, tampouco apresentou elementos técnicos que permitam identificar de forma clara e imediata eventual excesso."

O acórdão foi claro ao reconhecer que, em tese, é possível a discussão de excesso de execução por meio de exceção de pré-executividade, desde que o excesso seja manifesto e aferível de plano, no entanto, no caso concreto, a embargante não demonstrou de forma clara e objetiva o alegado excesso, o que afastaria a possibilidade de análise da matéria por essa via processual.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes.

3. Recurso especial não provido.

(STJ – Quarta Turma - relator Ministro Luis Felipe Salomão - REsp n. 1.717.166/RJ, julgado em 5/10/2021, DJe de 25/11/2021).

Portanto, não há omissão a ser sanada também nesse ponto, pois o acórdão enfrentou adequadamente a questão da possibilidade de discussão de excesso de execução por meio de exceção de pré-executividade, apresentando fundamentação suficiente para embasar a conclusão alcançada.

A embargante alega que o acórdão deixou de se manifestar sobre a ausência de fundamentos para a aplicação de multa por litigância de má-fé, tendo em vista que a parte apenas exerceu regularmente seu direito de defesa.

Neste ponto específico, verifica-se que o acórdão embargado não fez menção expressa à aplicação de multa por litigância de má-fé à embargante. A decisão de primeiro grau, conforme mencionado nos embargos de declaração, teria aplicado multa com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC, por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos naquela instância.

No entanto, o acórdão embargado, ao negar provimento ao agravo de instrumento, manteve a decisão de primeiro grau em sua integralidade, o que poderia incluir a manutenção da multa aplicada.

Assim, nesse aspecto específico, assiste razão à embargante quanto à existência de omissão no acórdão, o qual deixou de se manifestar expressamente acerca da alegação de inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé.

Passo, então, a suprir essa omissão.

A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC é aplicável quando os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, ou seja, quando são opostos com o único intuito de retardar o andamento do processo, sem que haja efetivamente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

No caso em análise, os embargos de declaração opostos pela embargante na primeira instância, embora rejeitados, não se mostram manifestamente protelatórios, pois buscavam o esclarecimento de pontos que a parte considerava relevantes, notadamente no que diz respeito a alegada ausência de fundamentação quanto à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e ausência dos requisitos legais previstos no artigo 50 do Código Civil.

Ademais, a aplicação de multa por litigância de má-fé deve ser reservada para casos excepcionais, em que fique evidenciada a intenção deliberada da parte de procrastinar o feito ou de agir de forma desleal no processo, o que não se verifica no presente caso.

É importante destacar, ainda, que, embora a embargante tenha alegado a existência de contradição no acórdão, não apontou especificamente em que consistiria tal vício. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, ou seja, quando há afirmações inconciliáveis entre si dentro da própria decisão.

No caso, não se verifica qualquer contradição interna no acórdão embargado, que apresenta fundamentação coerente e conclusão lógica, mantendo uma linha de raciocínio uniforme em toda sua extensão.

Verifica-se que, à exceção da alegação de omissão quanto à inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé, as demais alegações da embargante revelam, na verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, pois, com efeito, o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas pela embargante, apresentando fundamentação suficiente para embasar a conclusão alcançada.

A pretensão da embargante de obter a reforma do julgado por meio de embargos de declaração não encontra amparo legal, pois esse recurso não se presta à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, tampouco à modificação do entendimento manifestado no julgado, salvo em situações excepcionais.

Diante do exposto,
acolho parcialmente os
Embargos de Declaração, apenas para sanar a omissão apontada e afastar a multa aplicada com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC, mantendo inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025